Tribunal: TJES
Processo: 5025646-16.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5025646-16.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LARISSA RANIELLE SILVA SOUSA

APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
pelação

Cível
(A
C
nº 5025646-16.2024.8.08.0024
)

Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. QUITAÇÃO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de busca e apreensão, extinguiu o processo sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse de agir (art. 485, VI, do CPC), e condenou a ré ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

2. A extinção decorreu da quitação do débito pela ré/apelante após o ajuizamento da demanda. A apelante recorre pleiteando a inversão do ônus da sucumbência, ao argumento de que a extinção se equipararia à desistência da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais na hipótese de extinção do processo por perda superveniente do objeto, em razão do pagamento do débito pelo réu após a propositura da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Em observância ao princípio da causalidade, positivado no art. 85, § 10, do Código de Processo Civil, as despesas processuais e os honorários advocatícios devem ser suportados por quem deu causa à instauração do processo.

5. No caso, a ação de busca e apreensão foi ajuizada em decorrência do inadimplemento da ré/apelante. A quitação do débito no curso da lide, que levou à perda superveniente do objeto, não afasta a sua responsabilidade pelo ajuizamento da demanda.

6. Não se aplica à hipótese o art. 90 do CPC, uma vez que a extinção do feito não decorreu de desistência voluntária e imotivada do autor, mas de fato superveniente provocado pela própria ré (pagamento da dívida).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

8. Tese de julgamento:
"1. Extinto o processo por perda superveniente do objeto, decorrente do pagamento da dívida pelo réu após o ajuizamento da ação, os ônus sucumbenciais devem ser por ele suportados, em virtude do princípio da causalidade".

________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 10 e 11, 90 e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PE – AC: 0005590-94.2021.8.17.3130; TJ-MG – AC: 10015130029398001.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5025646-16.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LARISSA RANIELLE SILVA SOUSA

APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(id. 13430389) interposto por
LARISSA RANIELLE SILVA SOUSA
contra a r. sentença (id. 13430387) proferida pelo MM. Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES que, nos autos da
ação de busca e apreensão
ajuizada por
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 13430389), a apelante insurge-se exclusivamente contra o capítulo da sentença que dispôs sobre os ônus sucumbenciais. Argumenta, em síntese, que o pedido do autor/apelado para findar o processo configurou verdadeira desistência da ação, o que atrairia a aplicação da regra específica do art. 90 do Código de Processo Civil.

Desta forma, pleiteia a reforma da sentença para que o apelado seja condenado ao pagamento integral das custas e dos honorários advocatícios.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões (id. 13430392), pugnando pela manutenção da sentença. Sustenta que a extinção do feito decorreu da perda do objeto, em virtude do pagamento do débito pela apelante, a qual deu causa à propositura da demanda e, portanto, deve arcar com os ônus sucumbenciais em observância ao princípio da causalidade.

É o breve relatório.

Inclua-se o processo em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5025646-16.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LARISSA RANIELLE SILVA SOUSA

APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relato, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LARISSA RANIELLE SILVA SOUSA
contra a r. sentença (id. 13430387) proferida pelo MM. Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES que, nos autos da
ação de busca e apreensão
ajuizada por
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 13430389), a apelante insurge-se exclusivamente contra o capítulo da sentença que dispôs sobre os ônus sucumbenciais. Argumenta, em síntese, que o pedido do autor/apelado para findar o processo configurou verdadeira desistência da ação, o que atrairia a aplicação da regra específica do art. 90 do Código de Processo Civil.

Desta forma, pleiteia a reforma da sentença para que o apelado seja condenado ao pagamento integral das custas e dos honorários advocatícios.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões (id. 13430392), pugnando pela manutenção da sentença. Sustenta que a extinção do feito decorreu da perda do objeto, em virtude do pagamento do débito pela apelante, a qual deu causa à propositura da demanda e, portanto, deve arcar com os ônus sucumbenciais em observância ao princípio da causalidade.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se, unicamente, a definir a quem incumbe a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios na hipótese de extinção do processo por perda superveniente do interesse de agir, decorrente da quitação do débito pela parte ré após o ajuizamento da ação.

Sustenta a apelante que a extinção se equipara à desistência, devendo o autor arcar com a sucumbência, nos termos do art. 90 do CPC. Contudo, sem razão a recorrente. Explico.

Da análise dos autos, verifica-se que o autor/apelado, na petição de id. 13430385, noticiou que a ré/apelante
"regularizou as parcelas em atraso"
em 18/09/2024, requerendo, por conseguinte, a
"extinção do processo, em razão da perda do objeto superveniente decorrente da regularização das parcelas em atraso"
.

A r. sentença, por sua vez, acolheu o pleito e extinguiu o feito com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC, por ausência superveniente do interesse de agir, e não com base no inciso VIII do mesmo artigo, que trata da homologação da desistência.

A distribuição dos ônus sucumbenciais é regida, em nosso ordenamento, pelo princípio da sucumbência, o qual, no entanto, é norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

No caso em tela, é incontroverso que a presente
ação de busca e apreensão
foi ajuizada em decorrência do inadimplemento contratual da apelante, que deixou de pagar a parcela com vencimento em 07/02/2024 e as subsequentes. O débito somente foi sanado após o ajuizamento da ação e a constituição de advogado pela ré.

Foi a conduta da devedora, portanto, que deu causa à instauração da lide, tornando necessária a intervenção do Poder Judiciário para que o credor pudesse reaver seu crédito.

Tal entendimento encontra-se em consonância com o disposto no art. 85, § 10, do Código de Processo Civil, que positiva o princípio da causalidade ao dispor que,
"nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo".

Não há que se falar, portanto, em aplicação do art. 90 do CPC, invocado pela apelante, pois este dispositivo se aplica às hipóteses em que há um ato voluntário e imotivado de desistência da parte autora, o que não ocorreu. A extinção decorreu de fato superveniente, o pagamento, que esvaziou o objeto da demanda e foi provocado por ato da própria ré, e não de mera liberalidade do credor.

Desta forma, o pagamento da dívida após a propositura da ação impõe ao réu a responsabilidade pelas verbas de sucumbência, em razão de sua mora ter sido a causa do processo. Nesse sentido já decidiu os Tribunais Pátrios:

PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DA CAUSA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PAGAMENTO DA DÍVIDA REALIZADO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. QUITAÇÃO DO DÉBITO EQUIVALE AO RECONHECIMENTO DO PEDIDO. APLICAÇÃO DO ART. 90 DO CPC. AÇÃO MONITÓRIA. REGRAMENTO ESPECÍFICO DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS (ART. 701, § 1º, DO CPC). APELO PROVIDO EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME. [...]
5. O pagamento da dívida realizado apenas após o ajuizamento da Monitória equivale ao reconhecimento do débito cobrado na exordial, motivo pelo qual, em homenagem ao princípio da causalidade, deve o réu/apelado ser condenando a arcar com o ônus de sucumbência.
(TJ-PE – APELAÇÃO CÍVEL: 0005590-94.2021.8.17.3130, Relator.: ITAMAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR, Data de Julgamento: 06/12/2023, Gabinete do Des. Itamar Pereira da Silva Júnior)

AÇÃO DE COBRANÇA – PAGAMENTO DA DÍVIDA EFETUADO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
É inegável que houve a perda do objeto da presente demanda, não subsistindo necessidade e utilidade para o autor quanto à cobrança da dívida quitada após o ajuizamento da ação, o que se traduz em superveniente falta de interesse de agir. Malgrado tenha havido perda de interesse de agir superveniente, os ônus sucumbenciais devem ser suportados pelo réu, que deu causa ao ajuizamento da presente ação.
(TJ-MG – AC: 10015130029398001 MG, Relator.: Otávio Portes, Data de Julgamento: 09/09/2015, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/09/2015)

Dessa forma, agiu com acerto o magistrado de primeiro grau ao condenar a apelante ao pagamento dos ônus sucumbenciais, e por todas estas razões, entendo que a sentença não merece reparos, devendo ser mantida nos seus próprios termos e fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Em atenção ao art. 85, § 11, CPC, majoro os honorários advocatícios para 12%.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)